Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-18.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001081-18.2018.8.14.0024
APELANTE: ESPOLIO DE ALDEIR PEREIRA LEMOS

APELADO: LUIZITO MORAES DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO
. DECLARAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO NOS AUTOS.
DECISÃO CARECE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CERCEAMENTO DA GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 30 de novembro de 2020.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0001081-18.2018.8.14.0024

APELANTE: ESPOLIO DE ALDEIR PEREIRA LEMOS

APELADO: LUIZITO MORAES DOS ANJOS

ADVOGADO: LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA - OAB PA23284-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE ALDEIR PEREIRA LEMOS
contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba-PA (id 2355318) que, nos autos do processo nº.00010811820188140024, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art.321,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

Em razões, questionou a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito após indeferir a petição inicial por entender que o apelante, embora instado a se manifestar, não realizou emenda para comprovar condição de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça pleiteada.

Alegou, em síntese, a ausência de fundamentação quanto à análise do pleito de gratuidade da justiça, enfatizando que consta nos autos que declaração de hipossuficiência na forma da legislação processual, a qual se reveste de presunção legal, razão pela qual deve ser anulada a sentença, inclusive para tornar sem efeito sua condenação em custas e honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do seu mérito.

Como se sabe, segundo o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a parte que preencher os requisitos legais, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, comando este consectário da garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional, prevista no inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal.

No entanto, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia corte, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, somente comportando relativização quando houver nos autos prova em sentido contrário (neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1428609 PR 2019/0007784-0 Órgão Julgador. T1 - Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Publicação/DJe: 23/04/2020. Julgamento: 20/04/2020 e Súmula nº06 do TJPA).

Pois bem. Da leitura da sentença e das demais decisões que proferidas nos autos, é possível perceber que o único elemento utilizado pelo juízo singular para fundamentar o indeferimento da assistência judiciária gratuita consistiu no fato de a parte demandar uma dívida de elevado valor, não considerando as alegações feitas na inicial sobre a atual situação patrimonial do espólio recorrente, a declaração de hipossuficiência e isenção de imposto de renda firmada pela inventariante (id 2355315).

Assim, não me parece razoável concluir que o valor da dívida que se pretende cobrar em juízo exterioriza propriamente manifestação de riqueza e que esta circunstância seja apta, por si só, a desconstituir a presunção legal que milita em favor do requerente da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Portanto, o magistrado prolator da sentença não perfilhou, a meu ver, a melhor diretriz para decidir o caso, considerando os preceitos legais que disciplinam o exame do pleito de gratuidade da justiça, bem com a jurisprudência pacificada acerca da matéria e a situação efetivamente verificada nos autos.

É certo que a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade deve ser aferida pelo julgador, mediante o efetivo cotejo da situação financeira da parte requerente e o valor da despesas processuais que lhe são exigidas, não podendo, assim, ser definida por critérios abstratos e genéricos ou por mera ilação, como fez o magistrado na origem.

Sob este prisma, aliás, a decisão aparenta carecer de fundamentação adequada, uma vez que não explica a relação entre o fato de o espólio demandar uma dívida de determinado valor e a suposta impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça (art. 489, §1º, inc. I, do CPC).

E mais, ignora, por completo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela parte, circunstância capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeiro grau (art. 489, §1º, inc. IV, do CPC), o que reforça a conclusão sobre o cerceamento da garantia de acesso à justiça e, por conseguinte, a necessidade de cassar a decisão recorrida.

Corroborando o entendimento exposto acima, colaciono ementas de julgados proferidos por outros tribunais no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE É SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELA RITUALÍSTICA ATUALMENTE EM VIGOR, NÃO É PERMITIDO AO MAGISTRADO INDEFERIR DE PLANO O PEDIDO, DEVENDO ANTES ABRIR PRAZO PARA QUE A PARTE POSSA COMPROVAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI PROCESSUAL
. O DECISUM DE ORIGEM NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE FATO RELATIVOS, ESPECIFICAMENTE, À RENDA OU AO PATRIMÔNIO DA PARTE - CAPAZES DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO
, TENDO SE LIMITADO A INVOCAR A CONDIÇÃO DE "SERVIDORA PÚBLICA" DA AGRAVANTE COMO FUNDAMENTO PARA A DENEGAÇÃO DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJCE - AI 0623031-60.2020.8.06.0000-CE.0623031-60.2020.8.06.0000. Órgão Julgador: 1ª Câmara Direito Público. Relator: Des. Paulo Airton Albuquerque Filho. Publicação: 28/09/2020. Julgamento: 28/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECORRENTE QUE AUFERE QUANTIA INFERIOR A 3 SALÁRIOS MINIMOS. DECISÃO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO PROVIDO. (TJBA - Classe: Apelação. Número do Processo: 0809080-69.2015.8.05.0080, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 16/08/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – NULIDADE
– ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA MASSA FALIDA – SÚMULA Nº 481 DO STJ – PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0053323-35.2019.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 25.05.2020).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para anular a decisão recorrida, reconhecendo ao espólio recorrente o direito de litigar, na ação originária, sob os benefícios da assistência judiciária gratuita, devendo os autos retornarem a origem para seguimento do processo.

É como voto.

À secretaria para providências legais.

P.R.I.C.

Belém-PA, 24 de novembro 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/11/2020